Tribunal: STF
Processo: HC 165772
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESISTÊNCIA DO WRIT HOMOLOGADA NA INSTÂNCIA A QUO.
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC nº 478.908, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JORGE THEODOCIO ATHERINO contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região proferido no HC n.º 5037569-68.2018.4.04.0000. Consta dos autos que, após representação da Polícia Federal e manifestação favorável do Ministério Público Federal, foram decretadas, no âmbito dos autos de Busca e Apreensão n.º 5037800-47.2018.4.04.7000, diversas medidas cautelares, em face dos supostos envolvidos na concessão da PR-233, em favor do consórcio comandado pelo Grupo Odebrecht. Dentre as medidas impostas, foi decretada a prisão preventiva do ora Paciente. Irresignada com a segregação cautelar do Acusado, a Defesa formulou pedido de revogação da custódia perante o mencionado Juízo, que indeferiu o pedido. Então, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, cuja ordem foi denegada. Neste writ, informam os Impetrantes que, por ordem do Superior Tribunal de Justiça, foram distribuídos para o Juízo da 23.ª Vara Federal de Curitiba/PR os autos da busca e apreensão e os demais autos conexos, inclusive a Ação Penal n.º 5039163-69.2018.404.7000, na qual o Paciente responde pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 
    Esclarecem que (fl. 9): 
    '2.6. Ora, no tocante ao Inquérito Policial n. 5018185-71.2018.404.7000 e a Ação Penal n. 5039163-69.2018.404.7000, trata-se de fatos supostamente ocorridos no SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 e cuja acusação foi recebida antes mesmo da decretação da prisão preventiva do paciente, mais precisamente no dia 05 de setembro de 2018. 
    2.7. Já no tocante ao Inquérito Policial 5023466-08.2018.404.7000, que a bem da verdade investiga as mesmas pessoas e fatos conexos aos já denunciados, este está instaurado tecnicamente desde o dia 06 de junho de 2018.' 
    Afirmam que, nos autos do inquérito policial ainda não concluído, foi decretada a prisão preventiva do Paciente, em virtude dos mesmo delitos pelos quais já é acusado na Ação Penal n.º 5039163-69.2018.404.7000.
    Sustentam que não há fatos novos e concretos, além daqueles já deduzidos na acusação já existente, que justifiquem a decretação da custódia cautelar do Paciente. 
    Aduzem que '[n]ão fosse suficiente, outros parcos e ilegítimos fundamentos – com a devida vênia – também foram utilizados para a manutenção indevida da prisão do paciente. É, como exemplo, a existência de registros de movimentações financeiras superiores a 500 (quinhentos) milhões de reais entre janeiro de 2014 a maio de 2018 por pessoas físicas e jurídicas relacionadas a JORGE ATHERINO; bem como a já rechaçada ideia de que os delitos supostamente praticados seriam graves e complexos' (fl. 17). 
    Argumentam que a suspeita da ocorrência de fatos criminosos e a expressiva movimentação bancária não constituem motivos aptos a ensejar a decretação da prisão preventiva. 
    Alegam que 'o decreto prisional prima pelo descompasso com a contemporaneidade dos fatos' (fl. 18). 
    Asseveram que, 'ao contrário do que acredita a d. Autoridade Coatora, o tal principal investigado – o ex-governador Beto Richa – sequer foi denunciado pelo Ministério Público Federal. E, como se não bastasse, renunciou ao governo do Estado do Paraná no 1º semestre de 2018 para concorrer a uma vaga no Senado Federal. Realizado o pleito democrático, o ex-governador NÃO SE ELEGEU SENADOR FEDERAL, sendo hoje destituído de qualquer cargo público' (fl. 22). 
    Ponderam que a 'gravidade dos fatos, pura e simplesmente considerada – seja em hipótese ou em concreto –, nunca poderá fundamentar a prisão processual em sua modalidade preventiva' (fl. 25). 
    Asseveram ser cabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Pleiteiam, ainda, a 'fixação de fiança no montante do pretenso trânsito financeiro espúrio descrito na ação penal 5039163-69.2018.404.7000, qual seja R$ 3,5 milhões, valor este garantido pelo oferecimento de imóvel no importe equivalente' (fl. 33). 
    Requerem, em liminar e no mérito, a imediata soltura do Paciente, com ou sem a imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    É o relatório inicial. Decido. 
    Não estão presentes os pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar.
    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
    No voto condutor do acórdão ora impugnado, o Relator consignou o que se segue (fls. 45-60; grifos diversos do original): 
    '[...] Segundo se depreende, a prisão preventiva do paciente JORGE THEODOCIO ATHERINO, e de Deonilson Roldo foi determinada em decorrência dos fatos descritos na denúncia formulada na ação penal nº 5039163- 69.2018.4.04.7000 e em representação da autoridade policial. Apurou-se que o Grupo Odebrecht, representado pelos executivos Benedicto Barbosa da Silva Júnior, Presidente da Construtora Odebrecht, Luiz Antônio Bueno Júnior, Diretor-Superintendente da Odebrecht das regiões São Paulo-Sul, e Luciano Ribeiro Pizzato, Diretor de contratos da Odebrecht em Curitiba, teria realizado, no primeiro semestre de 2014, um acerto de corrupção com Deonilson Roldo, então Chefe de Gabinete do Governador do Estado do Paraná, para que este agisse para limitar a concorrência da licitação para duplicação da PR 323, favorecendo o Grupo Odebrecht que tinha interesse na obra. Em contrapartida, o Grupo Odebrecht pagaria quatro milhões de reais a Deonilson Roldo e ao seu grupo. 
    Conforme a peça acusatória, cerca de pelo menos 3,5 milhões de reais foram pagos da seguinte forma: entregas em espécie de R$ 500.000,00 em 04/09/2014, de R$ 500.000,00 em 11/09/2014, de R$ 1.000.000,00 em 18/09/2014, de R$ 1.000.000,00 em 25/09/2014, e de R$ 500.000,00 em 09/10/2014, conforme lançamentos registrados no sistema de contabilidade informal do Grupo Odebrecht.
    A execução dos pagamentos teria sido solicitada pelos executivos da Odebrecht ao Setor de Operações Estruturadas da empresa, o que envolvia condutas de ocultação e dissimulação, com emprego de contas secretas no exterior controladas pelo próprio Grupo Odebrecht, com utilização de operadores do mercado de câmbio negro, com a realização de operações dólar cabo, até final disponibilização dos reais aos beneficiários no Brasil. Fernando Migliaccio da Silva, Luiz Eduardo Soares e Maria Lúcia Tavares eram os responsáveis pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht. Olívio Rodrigues Júnior controlava contas secretas no exterior para as quais eram repassadas os recursos ilícitos. Adolpho Julio da Silva Mello Neto e Álvaro José Galliez Novis eram operadores do mercado de câmbio negro que teriam participado especificamente dessas operações, a fim de disponibilizar o equivalente em reais do recebido em dólar no exterior. 
    Ainda segundo a denúncia, JORGE THEODOCIO ATHERINO participou do crime de corrupção, também solicitando o pagamento da vantagem indevida, recebendo os valores pagos pelo Setor de Operações Estruturadas e disponibilizando-os, mediante condutas de ocultação e dissimulação, a Deonilson Roldo e associados. Assim, parte dos valores, mediante condutas de ocultação e dissimulação, teria sido destinada a realização de depósitos em espécie e fracionados em contas de Deonilson Roldo e de sua empresa 'Start' Agência de Notícias.
    Outra parte dos valores teria sido destinada à realização de depósitos em espécie e fracionados em contas de Jorge Theodocio Atherino, suas empresas e associados.
    Ademais, segundo a representação da autoridade policial e o parecer ministerial (eventos 01 e 08 do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5037800-47.2018.4.04.7000), há fundada suspeita de que Carlos Alberto Richa seria espécie de 'sócio oculto' nos investimentos de Jorge Theodocio Atherino, tendo sido identificados investimentos societários e imobiliários incomuns, fatos que se desenvolvem até o presente momento.
    A denúncia também narra que Deonilson Roldo teria atuado para restringir a concorrência da licitação para a duplicação da PR 323, a fim de favorecer o Grupo Odebrecht.Em consequência, somente a Odebrecht, liderando a Concessionária Rota das Fronteiras S/A, apresentou proposta para a licitação de duplicação.
      Ao final, a denúncia imputa a JORGE THEODOCIO ATHERINO a prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. 
    Ainda segundo a representação da autoridade policial, os fatos comporiam um esquema criminoso mais amplo de cobrança de vantagens indevidas em contratos do Governo do Estado do Paraná, como revelado por Nelson Leal Júnior, ex-Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Paraná. 
    Inicialmente, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, entendendo ser o competente, decretou a prisão preventiva do paciente (evento 12 dos autos nº 5037800-47.2018.4.04.7000). O mandado de prisão foi cumprido em 11/09/2018.
    Em 19/09/2018, a Corte Especial do STJ, em julgamento de embargos de declaração, decidiu pela inexistência de prevenção do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e determinou que a apuração dos crimes caberia a uma das varas federais com competência criminal de Curitiba/PR (evento 150 e 152 dos autos nº 5037800-47.2018.4.04.7000). 
    Os autos foram redistribuídos à 23ª Vara Federal de Curitiba/PR, assim como os demais a ele relacionados, e o Juiz Federal Paulo Sergio Ribeiro ratificou a decretação da prisão preventiva do paciente (evento 161). 
    No evento 156, a defesa requereu a revogação da custódia cautelar e a sua substituição por medida cautelares do art. 319 do CPP, o que não foi acolhido pelo referido magistrado, sob os seguintes fundamentos (evento 191): 
    [...] A manutenção da medida extrema está suficientemente fundamentada, tendo sido explicitados com detalhes os indícios da atuação criminosa do paciente, como também expostas as razões de direito, na forma prevista no artigo 312 do CPP. 
    A existência dos delitos imputados e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados pelos elementos constantes dos autos, principalmente pelos dados colhidos nos inquéritos policiais nº 5071379-25.2014.404.7000, 5018185- 71.2018.4.04.7000 e 5023466-08.2018.4.04.7000.
    Como demonstrado à saciedade, para os fins da presente ocasião processual, há fortes indicativos de que o envolvimento do paciente com a prática ilícita não foi ocasional e não cessou em 2014, especialmente diante da expressiva movimentação em conta bancária, inclusive com depósitos em espécie. Nesse sentido, descortina-se contexto de habitualidade delitiva, com atuação em diversos momentos do iter ilícito - como dito pelo magistrado, a 'prática de crimes de grande corrupção e de complexas operações de lavagem de dinheiro'.
    A movimentação bancária registrada não parece ter sido fruto das atividades lícitas do paciente, inclusive por sua expressividade e características, no tocante sendo pertinente reprisar as seguintes passagens: 
    […]
      O decreto da prisão preventiva de JORGE THEODÓCIO ATHERINO decorreu da sua atividade desempenhada em esquema de corrupção e lavagem de capitais. Conforme se apurou, o paciente teria um papel central no recebimento e ocultação e dissimulação de recursos ilícitos pagos por empresas fornecedoras do Governo do Estado, as quais recebiam benefícios indevidos, conforme se depreende do relato de colaboradores. 
    Embora as declarações prestadas pelos colaboradores não possam ser considerados isoladamente, foram colhidos até o momento elementos mínimos de corroboração, como prova documental e gravação telefônica periciada, além de registros de ligações telefônicas, trocas de e-mails e encontros entre os investigados, identificação de operações financeiras suspeitas e inconsistências fiscais, que apontam o envolvimento delituoso do paciente nos fatos investigados. 
    Aliás, os crimes objeto da ação penal nº 5039163-69.2018.4.04.7000 foram cometidos no segundo semestre de 2014, quando a Operação 'Lava Jato' já havia adquirido certa notoriedade, tendo, entre as investigadas, a Construtora Norberto Odebrecht. Assim, nem mesmo o início dessas investigações e a sua notoriedade foram suficientes para prevenir que Deonilson Roldo e Jorge Theodocio Atherino solicitassem vantagem indevida de executivos do Grupo Odebrecht, recebessem o dinheiro e ocultassem e dissimulassem o produto do crime. 
    Vale destacar que a perícia apontou a existência de registros no sistema de contabilidade informal da Odebrech dos pagamentos efetuados ao codinome 'Piloto', que seria o então governador do Paraná, Beto Richa, no valor de 3,5 milhões de reais, em contrapartida à vantagem competitiva relacionada à obra 'PR 323 - Rodovia PR 323', sendo que um dos lançamentos constava que o valor deveria ser entregues a 'Jorge', no endereço da sócia minoritária da sogra do paciente. 
    Cumpre destacar, ainda, que, entre 05/09/2014 a 30/09/2015, mesmo período das entregas de valores em espécie pelo setor de operações estruturadas da Odebrecht, foram encontrados depósitos em espécie de cerca de R$ 3.426.818,27 (três milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos) nas contas de JORGE THEODOCIO ATHERINO e suas empresas, cujos depositantes não foram identificados. 
    Ademais, há suspeitas de que o paciente mantinha relações muito próximas a Beto Richa, e que ambos eram sócios em negócios imobiliários em algumas cidades daquele Estado, cujos valores teriam origem espúria. 
    Há ainda, vários registros de encontros e ligações telefônicas entre o paciente e o investigado Denilson Roldo, então chefe de gabinete do governador Beto Richa, no período de agosto de 2014 a agosto de 2016.
    Há ainda, vários registros de encontros e ligações telefônicas entre o paciente e o investigado Denilson Roldo, então chefe de gabinete do governador Beto Richa, no período de agosto de 2014 a agosto de 2016. 
    De outro lado, importa destacar que o envolvimento do paciente com fatos delituosos não se limitaram ao ano de 2014. Sublinhe-se ter sido registrada movimentação superior a quinhentos milhões de reais entre 01/2014 a 05/2018 em diversas empresas 'laranjas' relacionadas ao paciente JORGE THEODOCIO ATHERINO (Informação 065/2018 da Polícia Federal, evento 6, inf8), sendo que mais de quinze milhões de reais consistiam em depósitos em espécie. 
    Os impetrantes, por sua vez, não apresentaram qualquer comprovação de que todos esse dinheiro tinha origem lícita decorrente dos empreendimentos imobiliários do paciente. Além disso, há elementos indicando que o JORGE THEODOCIO ATHERINO é o controlador de fato das inúmeras empresas em que figuram como sócios sua esposa e filhos, e os utiliza como pessoas interpostas e subordinados, bem como o patrimônio e movimentação financeira do paciente e seus familiares se mostram incompetíveis com o declarado ao fisco. 
    Vale salientar, ainda, que servidora pública do Município de Curitiba trabalhou durante dezesseis anos com o então governador Beto Richa, além de empresas relacionadas a familiares do referido político receberam valores do 'Grupo Atherino', o que reforça as suspeitas de que o paciente tem envolvimento com o esquema de corrupção mais abrangente revelado pelos colaboradores, o qual não se limita aos fatos objeto da ação penal nº 5039163-69.2018.404.7000. 
    Outrossim, a denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 5039163-69.2018.4.04.7000 imputa ao paciente fatos graves. Na condição de chefe de gabinete do então governador do Estado do Paraná, teria agido para limitar a concorrência da licitação para duplicação da PR 323, favorecendo o Grupo Odebrecht, que, por sua vez, havia prometido vantagem indevida no valor de quatro milhões de reais, dos quais teriam sido pagos cerca de 3,5 milhões de reais. A execução dos pagamentos envolvia condutas de ocultação e dissimulação, com emprego de contas secretas no exterior controladas pelo próprio Grupo Odebrecht, com utilização de operadores do mercado de câmbio negro, com a realização de operações dólar cabo, até final disponibilização dos reais aos beneficiários no Brasil. 
    É importante registrar que, para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório.
      Assim, diante do relacionamento de longa data do paciente com Beto Richa em negócios suspeitos e do seu envolvimento com a dissimulação e ocultação de valores, a custódia cautelar se mostra necessária para evitar reiteração delituosa, bem como visa a evitar eventual dilapidação do patrimônio adquirido com tais práticas ilícitas.
    Com efeito, os elementos colhidos até o momento dão conta de que o paciente exercia as atividades criminosas de forma habitual, autorizando supor que irá continuar com a prática delitiva, colocando em risco a ordem pública. 
    Diante deste cenário, as cautelares substitutivas previstas na Lei nº 12.403/2011 não se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto. 
    Primeiro, a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares; de manter contato com pessoa determinada ou suspensão do exercício de função pública, hipóteses inscritas na aludido artigo 319, não têm qualquer relação com o delito praticado, não sendo, portanto, apropriadas ao caso em comento. 
    De igual forma, eventual exigência de fiança, comparecimento periódico em juízo e/ou recolhimento domiciliar não seriam suficientes para fins de prevenção e repressão ao delito, tampouco para evitar a prática de infrações penais (art. 282, I, do CPP) - principalmente em face da gravidade dos crimes cometidos num cenário de corrupção sistêmica e da natureza do crime de lavagem de capitais, que pode ser perpetrado em qualquer lugar e se valer de interpostas pessoas, como seus familiares. 
    Por fim, cabe esclarecer que a tese de que os supostos crimes investigados somente poderiam dar supedâneo ao decreto da prisão cautelar se fossem todos da competência da Justiça Federal não tem qualquer respaldo no ordenamento jurídico.
      Com efeito, o magistrado deve levar em consideração todas as investigações em curso e a gravidade dos fatos apurados para decidir acerca da adoção da medida extrema, a fim de averiguar a existência do risco à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal, independentemente de as demais infrações penais imputadas ao paciente não terem sido praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
    Ora, se fosse acolhido o argumento dos impetrantes, o Juiz Federal sequer poderia considerar eventuais condenações da Justiça Estadual como maus antecedentes, o que se mostra descabido. 
    Assim, conclui-se que, na espécie, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via do habeas corpus, restando plenamente justificada a manutenção da custódia cautelar. 
    Ante o exposto, voto por denegar a ordem.' 
    Dessa forma, aparentemente, a constrição tem base empírica idônea, pois esta Corte reconhece a possibilidade de decretação da prisão cautelar para garantir a ordem pública, como forma de cessar a atividade criminosa.
    Dessa forma, primo ictu oculi, não se constata a patente ilegalidade sustentada pela Defesa – o que obsta o acolhimento da pretensão urgente formulada. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau, notadamente para que preste esclarecimentos sobre a existência de outras denúncias eventualmente oferecidas em desfavor do Paciente pelas supostas novas condutas perpetradas após o ano de 2014.
    Oficie-se, ainda, ao Tribunal Regional Federal da 4.ª Região para que encaminhe a chave de acesso para consulta dos andamentos processuais.” 
    Durante o recesso judiciário, a Presidência desta Corte, com fundamento no artigo 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concluiu estar “descaracterizada a necessidade da prisão do paciente, neste juízo de estrita delibação, reputo que a imposição de medidas cautelares diversas da custódia, neste momento, mostra-se suficiente, até porque, como já reconheceu esta Corte, as outras medidas cautelares previstas na lei processual podem ser tão onerosas ao implicado quanto a própria prisão (v.g. HC nº 121.089/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/15)”. O Ministro Presidente consignou, ainda, que “sem prejuízo de reexame posterior por parte do eminente Ministro Luiz Fux, defiro a liminar para determinar ao juízo processante que substitua a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas, que julgar pertinentes”. 
    Sobreveio pedido de extensão formulado por DEONILSON ROLDO, Petição nº 918/2019. 
    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 1.º da Lei nº 9.613/1998, artigo 317 do Código Penal e art. 90 da Lei n.º 8.666/1993. 
    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, determinou-se a segregação do paciente no regime semiaberto.
    Foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Superior Tribunal de Justiça.
    Aduz que “É de se verificar a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, por ser plausível em início de cumprimento da pena em eventual caso de condenação, será feita em regime menos rigoroso que o fechado, não pode a medida ser mais grave que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação do paciente, em inobservância ao princípio da homogeneidade”. 
    Argumenta que “a prerrogativa da liberdade não pode ser maculada até que sobrevenha sentença condenatória irrecorrível. Como se vê, a medida é desproporcional, o paciente encontra-se preso há mais de 20 meses, período apto a configurar o excesso de prazo da prisão preventiva, o que não se mostra razoável, ante o tempo que se projeta para o julgamento de eventual apelação, violando o princípio de presunção da inocência, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. 
    Aponta que “a prisão preventiva carece de fundamentação idônea que evidencie a necessidade de medida mais gravosa no processo penal, somente cabível em situações excepcionais”.
    Alega que “a decisão da manutenção preventiva decretada, não atende a exigência contida na regra geral da Constituição Federal (art. 93, IX). Sob o prisma do princípio da motivação, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada mediante análise da concreta necessidade de cautela, nos termos do artigo 282, I e II c/c artigo 312 do Código de Processo Penal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer: 
    1 – Seja recebido e processado o presente writ, mediante superação do óbice da Súmula Vinculante 691/STF concedendo a liminar pretendida até a decisão final de mérito e deferindo, o direito de aguardar em liberdade o trâmite do presente remédio heroico até a decisão final de mérito, em razão dos requisitos ensejadores da medida pleiteada no presente habeas corpus, expedindo-se o competente alvará de soltura. 
    2 – No mérito, seja confirmada a ordem, com a desconstituição da segregação cautelar, garantido o direito de recorrer em liberdade.”
    É o relatório, DECIDO.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observo que em 06/12/2019 foi publicada decisão monocrática a qual dispôs, in verbis:
    “À fl. 517, os Advogados requerem "a desistência desta ordem de Habeas Corpus [...] retirando-se o feito incluído em mesa para julgamento do dia de amanhã, 05 de dezembro". 
    Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência.” 
    A referida decisão transitou em julgado no dia 17/12/2019. 
    Assim, não subsistindo no mundo jurídico a decisão contra a qual se insurge a defesa, resta prejudicado o presente writ. Nesse sentido, in verbis:
    “HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda do objeto, cumpre declarar o prejuízo da impetração.” (HC 133.993, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 18/12/2017)
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO. DESCAMINHO. EVASÃO DE DIVISAS. LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE SUPERIOR. PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. 1. A superveniência de decisão de mérito do Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria, acarretando, por conseguinte, a perda de objeto. Precedente. 2. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedente. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 128.274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/06/2016)
    “COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido ao STJ, indeferiu liminar. Agravo regimental. Desistência do habeas corpus no STJ. Habeas corpus prejudicado, bem como o agravo regimental. A desistência do habeas corpus cujo indeferimento de liminar foi impugnado prejudica o pedido formulado perante o Supremo.” (HC 105.633-AgR, Segunda Turma, REl. Min. Cezar Peluso, DJe de 27/8/2012)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicadas as demais petições.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente